Tribunal: TJDFT
Processo: 0752119-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REQUERIMENTO. ATRIBUIÇÃO. EFEITO. SUSPENSIVO. RAZÕES. INADEQUAÇÃO. CONSTRUÇÃO. IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. LEGALIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA NA PARTE CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação com pedido de suspensão de ordem de demolição de imóvel situado em área pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber: i) se o apelante pode formular requerimento de atribuição de efeito suspensivo nas razões de apelação; ii) se construção realizada em área pública é passível de demolição, sobretudo quando o imóvel é utilizado como moradia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões de apelação são a via inadequada para a formulação de requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação.
4. A ocupação irregular de terra pública possui natureza precária e não induz à posse, mas mera detenção, em atenção ao princípio da indisponibilidade do patrimônio público.
5. O direito à moradia garantido constitucionalmente não é absoluto. Deve ser apreciado em conjunto com o interesse da coletividade de usufruir de um meio ambiente equilibrado e de um adequado ordenamento urbano.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida parcialmente e desprovida na extensão conhecida.
Teses de julgamento: "1. O requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação formulado nas razões de apelação não deve ser conhecido. 2. As edificações realizadas irregularmente em áreas públicas são passíveis de demolição".
________
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 85, §2o, 8o e 8-A, 1.012, § 3o; CF, arts. 30, VIII e 182, § 2o.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0712419-09.2023.8.07.0010, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 10.7.2024; TJDFT, ApCiv 0006820-58.2013.8.07.0018, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Primeira Turma Cível, j. 11.3.2020; STJ, REsp 1.850.512, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.3.2022; STJ, AgRg no REsp 1200736/DF, Segunda Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJe 6.6.2011.